Tribunal: STF
Processo: AI 247703
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO RECURSAL
QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM O FUNDAMENTO EM QUE SE ASSENTOU O ATO
DECISÓRIO QUESTIONADO - OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO -
INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A ocorrência de divergência temática entre as razões em
que se apóia a petição recursal e os fundamentos que dão suporte à
matéria efetivamente versada na decisão recorrida configura hipótese
de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do
pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência
de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto.
Precedentes.